Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Porte irregular de uma única munição de uso permitido. Princípio da insignificância.
1 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que presentes os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada, ainda que se trate de reincidente, mas não específico (STF, Tribunal Pleno, HC 123108, julgado em 03/08/2015, public 01-02-2016).
2 – A posse de uma única munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, revela baixa probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.
3 - Apelação não provida.